Tribunal: TJBA
Processo: 8032651-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032651-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

AGRAVADO: ANTONIO RAIMUNDO FILGUEIRAS DE SOUSA FILHO

Advogado(s)
:

mk4

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR QUE
DETERMINOU A CITAÇÃO DO RÉU E
O
PAGAMENTO DA DÍVIDA EM SUA INTEGRALIDADE NO PRAZO DE 5 DIAS.
VEDAÇÃO
AO AUTOR E SEU PREPOSTO EM REALIZAR ALIENAÇÃO DO BEM APREENDIDO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, SOB PENA DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
MEDIDA ADEQUADA QUE ENCONTRA AMPARO NO DECRETO - LEI Nº 911/69. INTELIGÊNCIA DA NORMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 80, DO CPC/15. MULTA AFASTADA. AGRAVO
EM PARTE
PROVIDO.

1
.
A teor do art. 3º, § 1º, do Decreto-
L
ei 911/69 a posse e a propriedade do bem somente se consolidarão ao credor fiduciário se o devedor fiduciante não pagar a dívida na sua integralidade, no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão. Neste prazo, segundo a melhor exegese da norma é no sentido de manter o veículo na comarca, com a finalidade de não criar empecilhos à efetividade da decisão que determine a devolução do bem.

2
. Evidente que, eventual pagamento da integralidade da dívida pelo devedor importa em pronta devolução do bem ao devedor, o que deve ocorrer de forma mais eficiente se o bem estiver na
C
omarca. Com isto, preserva-se o bem de alienações não autorizadas, avarias, e de inúmeros riscos que no caso de reversão da ordem poderiam atingi-lo.

3
. Ademais, inexiste risco de dano irreparável para a instituição financeira, porquanto vencido o prazo concedido pela norma e não tendo o devedor pago a dívida na forma nela estabelecida, estará o banco desimpedido de adotar a medida que melhor lhe aprouver, sobretudo porque, nesta hipótese, já deterá a posse e a propriedade plena do bem.

4
.
Ratifico a decisão
de Id nº 90290669
que afastou a condenação da autora, ora agravante em multa de litigância de má-fé, pois entendo, que no caso dos autos não resta configurada a litigância por má-fé, porquanto não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código do Processo Civil.

5
.Isto porque a autora limitou-se a exercer o seu direito constitucional de petição, de sorte a resolver situação que reputava injusta e contraditória, o que é assegurado a todo litigante. Além disso, a má-fé processual só se configura quando presente a intenção clara de causar gravame por atos positivos dos quais se infira a vontade ardilosa, mas esta não é a hipótese dos autos.

6
.
RECURSO
EM PARTE

PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032651-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e como apelada
ANTONIO RAIMUNDO FILGUEIRAS DE SOUSA FILHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .